Tribunal: TJDFT
Processo: 0703384-43.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, máxime quando respaldada pelos demais elementos de prova. No caso dos autos, em que a vítima narrou, de forma segura e harmônica, que o réu a empurrou e a ameaçou de morte, impõe-se manter a condenação do recorrente pelas infrações penais de vias de fato e ameaça, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. O quantum de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base.
3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia (pelo que se admite a legitimidade do Ministério Público para formular a pretensão) ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
4. Considerando que a extensão do dano não foi grave, e, ainda, levando em consideração as condições econômicas do réu, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941 (contravenção penal de vias de fato) e do artigo 147 do Código Penal (ameaça), ambos c/c artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), diminuir o quantum de aumento na segunda fase da dosimetria da pena no tocante à contravenção penal de vias de fato, reduzindo a pena em relação ao aludido delito de 18 (dezoito) dias de prisão simples para 17 (dezessete) dias de prisão simples, sem alteração da pena do crime de ameaça, fixada em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, mantido o regime inicial aberto para o cumprimento de ambas as penas, bem como reduzir a reparação a título de danos morais causados à vítima de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 300,00 (trezentos reais).